Tribunal: STF
Processo: RE 1245412
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 8) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 6) em que neguei provimento ao recurso, por entender que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame de cláusula de edital, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da incidência da vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.
    Sustenta-se, nas razões do presente recurso, que a decisão embargada apresenta contradição, uma vez que 
    “a análise da presente demanda prescinde de qualquer reexame de questões fáticas e probatórias, assim como atinentes à interpretação das normas do Edital regulamentador do certame, razão pela qual são inaplicáveis o teor das Súmulas nºs 279 e 458 do STF” (eDOC 8, p. 10).
    Argumenta-se, para tanto que, o mero registro de notitia criminis não enseja qualquer possibilidade de eliminação do candidato do certame, haja vista que não constitui instrumento juridicamente apto a se infirmar a idoneidade ética e moral do candidato, e ainda, que sua eliminação, fundada na existência de boletins de ocorrência em seu desfavor, viola os princípios constitucionais de razoabilidade, proporcionalidade e,principalmente, de presunção de inocência.
    Requer-se, ao final, sejam os embargos acolhidos com efeito modificativo, para dar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo-se a “inconstitucionalidade e/ou nulidade do ato administrativo que resultou na eliminação do candidato, viabilizando-se a ulterior a matrícula no Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (“CFOPM”), sob pena de se institucionalizar a violação direta ao preceito constitucional de presunção de inocência ou de não-culpabilidade (art. 5º, LVII, da CRFB/88)” (eDOC 8, p. 10)
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao embargante. O Tribunal a quo entendeu correta a desclassificação do ora embargante sob os seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 121-122):
    “Contraindicação de candidato. Sindicância de vida pregressa e investigação social. É certo que o Edital que rege o concurso público vincula os candidatos inscritos, de forma que devem ser respeitadas as suas disposições. No caso presente, tem-se que o autor foi contraindicado ao exercício do cargo e eliminado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, pela existência de conduta incompatível com o exercício da atividade da PM. Foram considerados dois aspectos para a sua exclusão: 1) Existência de 6 (seis) Boletins de Ocorrências Policiais registrados em seu desfavor, ora cronologicamente apresentados, quais sejam: Ocorrência nº 2325/10, Ocorrência nº 2393/11, Ocorrência nº 1625/13, Ocorrência nº 5980/13, Ocorrência nº2979/15 e Ocorrência nº 7512/15; 2) Omissão de registro relevante para a investigação da vida pregressa e social (Ocorrência nº 2325/10, Ocorrência nº 2393/11 e Ocorrência nº 7512/15), quando do preenchimento do Formulário para Ingresso na Corporação.
    3 Conduta incompatível com o exercício do cargo. A jurisprudência do STJ e do STF é no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial. Precedentes: RMS 57.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018, AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/02/2018; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017; RMS 35.016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/06/2017. Assim, tem-se por legítimo o ato administrativo que excluiu o autor da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, com base na existência de conduta incompatível com o exercício da atividade da PM, por ter figurado nos eventos identificados (seis boletins de ocorrência)”.
     Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que a exclusão do candidato de certame público em razão da existência de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória viola o princípio da presunção de inocência. Nesse sentido: RE 805.821 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.8.2014; e ARE 753.331 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 20.11.2013, cuja ementa transcrevo:
     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Concurso público. Soldado da Polícia Militar. Inquérito policial. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ‘ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’. 
    2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 3. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido”.
    No mesmo sentido menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.245.407, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6.2.2020; ARE 1243909, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.2.2020.
    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 560.900 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". O acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. As duas proposições acima correspondem às teses do presente julgado, para fins de repercussão geral. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com excepcional efeito modificativo para, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dar parcial provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de origem profira novo julgamento, tendo por base o que decidido por esta Corte no julgamento do RE 560.900 RG, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema 22 da repercussão geral). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente